Tribunal: STF
Processo: MS 40818
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS. AL. D DO INC. I DO
ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.

Relatório
1. Mandado de segurança, com requerimento de medida
liminar, impetrado por Almerinda Alves de Oliveira, em 27.2.2026, “em face da negativa de emissão de certificado, ato ilegal, praticado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
2. A impetrante afirma que “prestou as primeiras edições do ENAM e obteve, respectivamente, as pontuações de 55 e 53 pontos, o que não foi suficiente para atingimento da qualificação de habilitada na ampla concorrência (56 pontos). Ocorre que, após a inscrição dos exames, foi diagnosticada como pessoa com Transtorno do Aspecto Autista (TEA), conforme laudo em anexo (data de 6/11/2024) condição preexistente à realização das provas e que, garantiria a condição de habilitação, pois seriam exigidos 40 pontos na condição de PCD”
(fl. 6, e-doc. 1).

Informa que “solicitou a emissão do certificado, via e-mail, à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM e à Banca do certame, o que foi negado” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) A concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, determinando a emissão do certificado de habilitação no ENAM e a inclusão do nome da impetrante na lista dos candidatos habilitados no Resultado Definitivo da Prova Objetiva.
b) A concessão da segurança para, confirmando a liminar deferida.
c) A citação da Ré, por seu representante legal, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de confesso quanto à matéria de fato articulada na inicial, com o consequente reconhecimento da revelia.
d) O recebimento de todas as provas pré-constituídas.
e) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais.
f) A intimação do Ministério Público, nos termos do art. 12 da lei 12.016/09” (fl. 8, e-doc. 1).

3. Distribuída a ação, o juízo da Primeira Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Mato Grosso declinou da competência a este Supremo Tribunal, sob o fundamento de que “a Impetrante dirige a impetração contra ato normativo e omissivo praticado por autoridade vinculada ao CNJ/ENFAM, de modo que a competência para apreciação da demanda não é deste juízo federal, mas, sim, da Suprema Corte” (fl. 102, e-doc. 1).

Os autos foram conclusos a esta relatoria, em 24.3.2026.
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Na presente impetração, questiona-se ato atribuído à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados consistente no indeferimento da “emissão do certificado de habilitação no ENAM e a inclusão do nome da impetrante na lista dos candidatos habilitados no Resultado Definitivo da prova objetiva”.

5. A al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República dispõe ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.

 No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora membro da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 

A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 40.090-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, D, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao pedido formulado pelo agravante, por entender que o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal não possui competência originária para conhecer e julgar mandado de segurança contra ato de outro Tribunal Superior.
II – TESES SUSTENTADAS PELO AGRAVANTE
2. Sustenta-se que o agravo deve ser provido, ao fundamento de que (i) é possível o conhecimento da impetração, pois ‘ainda que não seja o STF competente para apreciar o mandado de segurança enquanto ação constitucional originária, o é para apreciá-lo enquanto recurso criminal residual, sempre que não houver outro recurso possível’; e (ii) deve ser afastada a incidência da Súmula 624/STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República.
4. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo.
5. Incide no caso a Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’.
6. Pronunciamentos referidos: MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19/10/2020; MS 39557-ED-AgR/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17/04/2024; MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 07/10/2020; MS 35.680-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018; MS 37.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.09.2020; MS 35962-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.09.2019; RMS 39028-AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06/12/2023. IV – CONCLUSÃO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 39.746-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.10.2024).

Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido e em caso semelhante ao que se tem nos autos: MS n. 40.264, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2025, e MS n. 40.679, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.1.2026.

6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Encaminhem-se os autos à Primeira Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Mato Grosso.

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônico

Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora